Tribunal: TCU
Processo: 031.729/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de remuneração de cargo comissionado, sem a efetiva contraprestação laboral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Solange de Oliveira Mota em face do Acórdão 1378/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante.